Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-48.2022.8.11.0090
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000188-48.2022.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), LORIVAL ANTONIO SGUISSARDI - CPF: 006.050.009-30 (EMBARGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – REDISCUSSÃO DO MÉRITO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000188-48.2022.8.11.0090

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO:

LORIVAL ANTONIO SGUISSARDI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por ela, interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida embargante a restituir ao requerente embargado os valores por ele despendidos para a construção da rede elétrica, no importe de R$557.912,97 (quinhentos e cinquenta e sete mil, novecentos e doze reais e

noventa e sete centavos).

Alega a embargante que “
a decisão incorreu em OMISSÃO E OBSCURIDADE

quanto ao seguinte ponto, os arts. 37, 40, 41 e 42

da RN 14/2010, que disciplinam a forma que deverá haver a restituição
” (sic).

Argumenta que
“a obra realizada pelo autor não é de responsabilidade exclusiva da ré, tendo em vista que não se amolda às hipóteses de gratuidade do atendimento descritas nos arts. 37, 40 e 42 da Resolução ANEEL no 414/2010
” (sic).

Explana que “
o consumidor não faz jus à gratuidade do atendimento quando: (a) a sua unidade consumidora esteja situada em propriedade já atendida; (b) quando a carga instalada da unidade consumidora supere 50 kW; ou (c) quando se faça necessária a extensão de rede em tensão superior a 2,3 kV
” (sic).

Dessa forma, explica que “
o valor do ressarcimento deve ser efetuado com base nos parâmetros definidos pelo art. 37 da Resolução Normativa n° 414/2010
” (sic).

Aponta que “
o ressarcimento do interessado deve se dar pelo menor dos seguintes valores: (i) custo da obra comprovado pelo interessado (v.g., notas fiscais de material e mão de obra); (ii) aquilo que seria o custo da obra para a concessionária distribuidora de energia ou (iii) o valor do encargo de responsabilidade da distribuidora, nos casos de obras com participação financeira do interessado
” (sic).

Menciona que “
o menor dos valores previstos nos incisos I a III, do § 1o, do art. 37 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, foi o valor do encargo de responsabilidade da distribuidora, nos casos de obras com participação financeira do interessado
” (sic), discriminando o valor de R$20.217,50 (vinte mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

Argumenta que “
a prosperar a pretensão ressarcitória deduzida pelo autor, é induvidoso que esta incorrerá em enriquecimento sem causa – o que é vedado pelo art. 884 do Código Civil
” (sic).

Explica que “
por força da norma regulatória, a empresa embargante somente pode ser compelida a restituir o valor apontado na contestação, e não o valor requerido pela parte embargada
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 205376662).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 207096685).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO DO VALOR GASTO DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O consumidor não faz jus à gratuidade do fornecimento de energia quando: (a) a sua unidade consumidora esteja situada em propriedade já atendida; (b) quando a carga instalada da unidade consumidora supere 50 kW; ou (c) quando se faça necessária a extensão de rede em tensão superior a 2,3 kV, a luz do art. 40 da Resolução Normativa Aneel no. 414 de 09/09/2010.

No caso dos autos, embora a unidade de extensão seja superior a 2,3 kV, não há falar em gratuidade, mas sim em participação financeira do consumidor, nos termos do art. 42 da Resolução ANEEL no. 414/2010.

O valor do ressarcimento deve ser efetuado com base nos parâmetros definidos pelo art. 37 da Resolução Normativa no. 414/2010, e considerando que o custo efetivo da obra por parte do consumidor restou demonstrado no presente caso, de rigor o ressarcimento, sob pena de enriquecimento sem causa da concessionária, que incorporará a rede elétrica em seu patrimônio e passará explorar o fornecimento de luz mediante o pagamento de tarifa.”

Todavia, razão alguma assiste a embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Ao contrário do que sustenta a embargante, todas as matérias por ela suscitadas foram devidamente examinadas, seja para afastar as argumentações expendidas, seja para dar a interpretação acertada à legislação aplicável ao caso concreto, notadamente a própria Resolução ANEEL no. 414/2010.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024